Tribunal: TJMMG
Processo: 2000449-57.2024.9.13.0002
Classe: Conflito de competência cível
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 CONFLITO DE JURISDIÇÃO Processo n. 2000449-57.2024.9.13.0002 Relator: Desembargador Jadir Silva Julgamento: 11/12/2024 Publicação: 17/12/2024 Decisão: unânime Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR – CONFLITO DE JURISDIÇÃO – POSSÍVEIS DELITOS PRATICADOS EM UM MESMO CONTEXTO FÁTICO – PREVENÇÃO DO JUÍZO QUE DETERMINOU A APURAÇÃO – CONFLITO DO QUAL SE CONHECEU PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. I. CASO EM EXAME 1.Conflito de Jurisdição suscitado em razão de suposta conexão objetiva e probatória entre os delitos apurados em procedimentos criminais distintos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há uma questão em discussão: se se torna prevento o juízo quando determina a apuração de delito praticado em mesmo contexto fático. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Se do procedimento apuratório ficarem evidenciados delitos praticados em concurso de crimes, em liame objetivo, ocorre a prevenção do juízo que primeiro conheceu dos fatos (art. 94 do CPPM). IV. DISPOSITIVO E TESE - Conflito de que se conheceu. Reconhecida a competência do juízo suscitado para processar e julgar o feito. _________________________ Dispositivos relevantes citados: CPPM, art. 94. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo suscitante o Juiz de Direito Substituto da 5ª AJME e suscitado o Juiz de Direito Titular da 2ª AJME, acordam os Desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em conhecer do presente conflito e declarar a competência do juízo suscitado da 2ª AJME para processar e julgar o feito. Ausente, justificadamente, o Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos. RELATÓRIO Trata-se de conflito negativo de jurisdição suscitado pelo juiz de direito substituto, cooperador na Quinta Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME) em face do juiz de direito titular da Segunda Auditoria Judiciária TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Militar Estadual por ter declinado de sua jurisdição dos autos do Processo 2000449-57.2024.9.13.0002, em virtude da prevenção em relação ao conhecimento dos autos do Processo n. 2000472-37.2023.9.13.0002. O eminente juiz de direito cooperador na 5ª AJME, suscitante, nega sua competência para processar o Inquérito Policial Militar (IPM) de Portaria n. 102.339/2024 – Corregedoria de Polícia Militar (CPM), Processo n. 2000449-57.2024.9.13.0002, sob os fundamentos seguintes: Trata-se de pedido de arquivamento de IPM que apura a suposta prática dos delitos dos arts. 209, 223, 312 e 319, todos do CPM, pelo 1º Sgt PM Carlos Eduardo Braga Neto, em desfavor de Guilherme Lucas Tonaco Carvalho e Liliane de Jesus Tonaco Consenza, durante uma ocorrência de esbulho possessório em São Joaquim de Bicas/MG, em 18/5/2023. Os autos de controle judicial do IPM foram distribuídos à 2ª AJME, por dependência aos autos 2000472-37.2023.9.13.0002, nos quais se analisou uma notícia da prática do crime de falsidade ideológica, supostamente praticado pelo investigado, no mesmo contexto temporal e espacial. Em acolhimento ao parecer ministerial de evento 5, MANI1, entendeu-se, por pronunciamento daquele juízo no evento 7, DEC1, que os presentes autos apuram condutas outras que não atraem a aplicação dos institutos da conexão ou da prevenção. Assim, foi determinada a redistribuição livre dos autos, que por sorteio foram encaminhados ao juízo da 5ª AJME. Juntou-se inteiro teor do IPM em evento 19. O MP requereu o arquivamento deste expediente, em evento 22, PED ARQUIVAMENTO1. É o relatório. Com toda vênia, deixo de apreciar o pedido de arquivamento, por divergir do respeitável pronunciamento de evento 7, DEC1, por entender que cabe ao juízo da 2ª AJME conhecer do presente feito. Nos autos 2000472-37.2023.9.13.0002, conquanto o pedido de arquivamento de evento 35, MANI1 e a homologação judicial de evento 37, PED ARQUIVAMENTO1 tenham feito referência expressa tão somente à classificação jurídica do delito de falsidade ideológica, versaram sobre o mesmo contexto fático de que tratam estes autos. Clara fica a questão ao se analisar a notícia-crime de evento 1, INIC1, constante naqueles autos, que circunstanciando os mesmos fatos ora tratados nos presentes autos, inclusive já os agasalhava juridicamente com imputações outra que não apenas a de falsidade ideológica: O militar em questão, o Sargento Carlos Eduardo Braga Amaral, além de efetuar uma falsa comunicação de crime e realizar uma prisão ilegal, cometeu uma série de outros crimes e abusos de autoridade. Seguem os fundamentos e detalhes adicionais: 1. Prevaricação: Ao se recusar a agir diante da situação de esbulho, lesão corporal e ameaça em flagrante delito, o Sargento Carlos Eduardo demonstrou prevaricação, configurando uma conduta negligente no cumprimento de seu dever legal. 2. Abuso de autoridade: Após a voz de prisão dada ao Sr. Renato, autor do esbulho possessório, o Sargento Carlos Eduardo Braga Amaral riu e alegou falsamente que o denunciante estava sendo preso por ameaça, uma acusação infundada. Esse comportamento demonstra um claro abuso de autoridade e deturpação dos fatos. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 3. Uso excessivo de força: Durante a prisão injusta e abusiva do denunciante, o Sargento Carlos Eduardo Amaral submeteu-o a agressões físicas dentro da viatura policial, mesmo estando sob custódia e sem oferecer resistência. Essas agressões resultaram em lesões físicas comprovadas por meio de exame de corpo de delito, evidenciando o uso excessivo de força por parte do militar. 4. Impedimento de registro de evidências: O Sargento Carlos Eduardo Amaral impediu que a advogada do denunciante, sua mãe, registrasse a ação dos militares em vídeo como forma de evidência. Ao agir de forma violenta ao derrubá-la no chão e confiscar seu celular, ele obstruiu a coleta de provas que poderiam corroborar os eventos e violou o direito de defesa e prerrogativas profissionais de uma advogada. Esses são apenas alguns exemplos dos crimes e abusos cometidos pelo Sargento Carlos Eduardo Braga Amaral. É fundamental que uma investigação imparcial e transparente seja conduzida para apurar todos esses fatos e garantir que o militar seja responsabilizado por suas condutas ilícitas, de acordo com a legislação vigente. Diante dos fatos narrados, é incontestável que o Sargento Carlos Eduardo Braga Amaral cometeu uma série de crimes e abusos de autoridade. Suas ações negligentes, a recusa em cumprir seu dever legal e o uso excessivo de força resultaram em uma violação grave dos direitos fundamentais, além de colocar em risco a segurança e a integridade dos cidadãos presentes no local. Não bastasse, nota-se que o MP, na oportunidade do pedido de arquivamento de evento 35, MANI1 dos autos 2000472-37.2023.9.13.0002, narrou fatos que no bojo destes autos recebem as classificações jurídicas que naquela oportunidade não foram expressamente mencionadas. A título de ilustração: Depois de ter repassado as informações necessárias ao investigado, Guilherme afirma que o Sgt. Carlos Amaral teria dito: “FODAS O SEU, NÃO VOU FAZER PORRA NENHUMA. PROBLEMA SEU FILHO DA PUTA”. Assustado com essa resposta, Guilherme teria optado por entrar em contato com o serviço de emergência policial, para buscar orientações de como proceder diante da conduta do policial, bem como expor as suas preocupações para as autoridades competentes, também solicitando uma outra viatura acompanhada por superiores hierárquicos do militar. Em sequência, Guilherme teria dado voz de prisão ao investigado por prevaricação. Nesse contexto, a falta de pronunciamento explícito do órgão ministerial ou do juízo da 2ª AJME em relação às demais imputações pertinentes ao mesmo contexto fático pode até eventualmente configurar "arquivamento implícito objetivo". O fato de não terem sido explicitamente mencionadas outras imputações não faz, contudo, deixar de ser prevento aquele juízo para a causa, na forma dos arts. 94 e 101, "c", ambos do CPPM. No mais, ainda que se ignorasse a prevenção, há de se sobressaltar, alternativamente, a existência de circunstância modificadora de competência, qual seja, a conexão objetiva-lógica, do art. 99, "b", do CPPM, que se estabelece entre os presentes autos e os autos 2000472-37.2023.9.13.0002, Isso porque eventual infração de falsidade ideológica, explicitamente apurada por esses últimos, em tese se prestaria a distorcer, ocultar e conseguir a impunidade dos supostos abusos de autoridade, agressão, ameaça e prevaricação antecedentes supostamente perpetrados pelo mesmo investigado. Em razão disso, manda o art. 103 do CPPM, que em caso de conexão ou continência, o juízo prevalente, na conformidade do art. 101, II, "a", do mesmo diploma, é o de jurisdição do lugar da infração para a qual é TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 cominada pena mais grave, in casu, a imputação de falsidade ideológica, que foi objeto de prévia distribuição e arquivamento pelo juízo da 2ª AJME. Diante dessas razões, perante o Tribunal Pleno do eg. TJMMG, cf. os arts. 85, I, "c", 94, 99, "b", 101, II, "a" e "c", 112, I, "b" e 113, "c", todos do CPPM, c/c o art. 12, IV do RITJMMG, suscito, pela presente representação, conflito negativo de competência, por entender competente o juízo da 2ª AJME para exercer o controle judicial do expediente de que tratam estes autos, porquanto prevento pelos autos 2000472-37.2023.9.13.0002, sendo, ainda, de todo modo, prevalente, pois conexas, do ponto de vista lógico-objetivo, as infrações objeto de apuração nos presentes autos com a apurada no bojo daqueles, essa última para a qual é cominada pena mais grave. À Secretaria, com homenagens, cautelas e anotações de estilo, providenciar. IC. Em cognição sumária, conheci do presente conflito negativo de jurisdição e designei o juiz de direito substituto da 5ª AJME para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes (evento 6 – DEC1). A douta e culta procuradora de justiça junto a este Tribunal, doutora Elba Rondino, no Evento 10- PARECER1, assim se posiciona: [...] Com razão o Juiz suscitante, parecendo-me absolutamente clara a presença do instituto da conexão previsto no artigo 99, alíneas “b” e “c”, do CPPM, de modo que a questão da competência se resolve, no caso, pela regra da prevenção, nos termos do que dispõe o artigo 94 do CPPM. Pelo exposto, esta Procuradoria de Justiça opina no sentido de que seja declarada a competência do juízo da 2ª Auditoria de Justiça Militar Estadual, ora suscitado, para processar e julgar o feito. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JADIR SILVA, RELATOR Cuida-se de conflito negativo de jurisdição estabelecido entre Juízos das Auditorias por vislumbrarem a possibilidade de estar diante de ocorrência de conexão, conforme estabelecido no art. 99, alíneas “c” e “d”, do Código de Processo Penal Militar, o que acarreta a modificação de competência por prevenção do Juízo que determinou a investigação dos delitos em um segundo feito apuratório. Na espécie, o ilustre magistrado titular da 5ª AJME determinou a redistribuição do Inquérito Policial Militar, instaurado sob a Portaria n. 102.339/2024-CPM para apurar os crimes previstos nos arts. 209 (lesão corporal), 223 (ameaça), 311 (falsidade de documento) e 319 (prevaricação), todos do Código Penal Militar, supostamente praticados pelos militares 1º Sgt PM Carlos Eduardo Braga Amaral e Sd PM QPR Aguinaldo Martins Oliveira, por considerar que aquele procedimento investigatório, distribuído sob o n. 2000449-57.2024.9.13.0002, não mantinha correlação com a representação criminal realizada pela nobre TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 advogada Doutora Liliane Tonaco Cosenza em desfavor do 1º Sgt PM Carlos Eduardo Braga Amaral, processado e julgado naquele Juízo sob o número 2000472-37.2023.9.13.0002. Nesse último processo referenciado, houve a instauração de um Relatório de Investigação Preliminar (RIP) pelo subcomandante da 7ª Companhia PM Independente/2ª Região de Polícia Militar, cujo Despacho n. 108.768/23 assim determinou: CONSIDERANDO QUE: I – Chegou ao conhecimento desta autoridade, por meio da documentação anexa, em que 19mai2023, na cidade de São Joaquim de Bicas, (REDS 2023-023418887-001/2023-023387295-001), durante intervenção policial, militares teriam agredido civil, deixado de tomar providências policiais e inserido informações inverídicas em documento público; II – Há necessidade de se apurar os fatos em busca da verdade real e melhores esclarecimentos. RESOLVE: a) Determinar que seja, com a possível urgência, elaborado o RIP, delegando-lhe, para esse fim, as atribuições de minha competência, devendo o encarregado observar as orientações que regulam o assunto; b) Recomendar ao Núcleo de Justiça e Disciplina da 7ª Cia PM Ind, que proceda ao registro e controle desta documentação; c) Estipular o prazo de 15 dias para conclusão, a partir do recebimento desta documentação. Em análise dos autos de processo n. 2000472-37.2023.9.13.0002, o meritíssimo juiz titular da 5ª AJME assim decidiu: Vistos. Trata-se de procedimento investigatório instaurado para apurar o crime de falsidade ideológica, supostamente praticado por policial militar, no dia 18/05/2023, durante ocorrência de esbulho possessório, na cidade de São Joaquim de Bicas/MG. O Ministério Público apontou que não houve uma contextualização probatória suficiente, o que restaria fragilizada a propositura de uma ação penal, face à ausência de indícios suficientes para uma imputação delituosa (evento 35). A versão de que o militar investigado teria inserido declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, atentando contra a administração ou o serviço militar, não pode ser confirmada pelos instrumentos probatórios de convicção colacionados ao procedimento investigatório, afastando-se, portanto, o elemento da justa causa. Isso porque a narrativa dos envolvidos restou isolada dos demais elementos probatórios formados em fase inquisitorial, especialmente em razão da testemunha R.C.M.S. ter relatado que não presenciou qualquer agressão, mas tão somente a tomada de medidas necessárias para conter e conduzir os envolvidos (evento 32, RELT2, Páginas 16 e 17). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Após uma análise detalhada do conjunto probatório, não há outros elementos de prova idôneos a indicarem qualquer ação ou omissão que possa desabonar a conduta do militar investigado, mostrando-se reprovável imputar a prática do ilícito. Pelo exposto, homologo o pedido de arquivamento apresentado pelo Ministério Público, ante a insuficiência probatória, para que possa produzir os jurídicos e legais efeitos, sem prejuízo de novo exame do feito, nos termos do art. 25 do CPPM. Intimem-se as partes para ciência. Após, cumpridas as formalidades legais, dê-se baixa nos autos. Quanto ao IPM de Portaria n. 102.339/24 – IPM/CPM, processo n. 2000449-57.2024.9.13.0002 (processo originário do presente conflito), foi instaurado para apurar a suposta prática dos delitos de ameaça (art. 223 do CPM) e falsidade de documento (art. 311 do CPM), diante dos fatos seguintes: 1 CONSIDERANDO QUE 1.1 Em petição apresentada por uma advogada ao juízo da 2ª AJME, consta notícia do possível envolvimento de um 1° Sgt PM da ativa, lotado na 7ª Cia PM Ind, e um Sd QPR, veterano vinculado à mesma Unidade, em crimes de ameaça e falsificação de documentos com intuito de se apropriar de terrenos alheios sem, contudo, especificar o lapso temporal das supostas condutas. 1.2 Convencidos da existência de elementos suficientes, o Ministério Publico requisitou a instauração de IPM para investigar os fatos e o juízo militar remeteu a documentação para fins de cumprimento por esta Corregedoria, conforme decisão no evento 65, requerimento no evento 70 e despacho judicial no evento 76 dos autos n" 2000472-37.2023.9.13.0002. 1.3 As condutas, se comprovadas, amoldam-se, em tese, aos crimes militares tipificados no art. 223 (ameaça) e no art. 311 (falsificação de documento) do Decreto-Lei n 1,001/1969 (Código Penal Militar), sem prejuízo do afloramento de outros tipos penais no decorrer da apuração, que de igual forma deverão ser apurados. 2 RESOLVE: 2.1 Determinar que seja, com a possível urgência, nos termos do artigo 10, alínea “c”, do CPPM, instaurado o devido Inquérito Policial Militar, delegando-lhe, para esse fim, as atribuições de polícia judiciária militar de competência deste Corregedor; [...] Após a sua conclusão, o IPM acima referenciado foi distribuído nesta Justiça Militar, à 2ª AJME. Naqueles autos, o ilustre representante do Ministério Público requereu uma nova redistribuição do feito, considerando: Em que pese o exposto na certidão de evento 2 de que os presentes autos de IPM foram distribuídos por dependência ao PIC ora apensado de número 2000472-37.2023.9.13.0002, trata-se de uma TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 irregularidade, pois, como o IPM em questão versa sobre fatos distintos dos autos em apenso, deverá ser distribuído normalmente entre as auditorias, sem o vínculo da prevenção do Juízo da 2 ª AJME para todos os fins, conforme manifestação já ventilada no evento 70 dos autos 2000472-37.2023.9.13.0002, corroborada por este juízo no Despacho de evento 76 dos mesmos autos. Percebe-se ter o nobre magistrado da 2ª AJME acolhido a manifestação do Ministério Público para determinar a redistribuição do feito. Da leitura de toda a documentação apresentada nos autos de ambos os processos, no meu modesto entendimento, são descritos possíveis delitos praticados em datas e circunstâncias idênticas. Sendo assim, a competência do Juízo da Segunda Auditoria Judiciária Militar Estadual firma-se pela prevenção, com fundamento no art. 94 do Código de Processo Penal Militar. Prevenção. Regra Art. 94. A competência firmar-se-á por prevenção, sempre que, concorrendo dois ou mais juízes igualmente competentes ou com competência cumulativa, um deles tiver antecedido aos outros na prática de algum ato do processo ou de medida a este relativa, ainda que anterior ao oferecimento da denúncia. Por todo o acima exposto, conheço do presente conflito e declaro a competência do juízo suscitado, da 2ª AJME, para processar e julgar o feito. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho, pelas mesmas razões, o voto prolatado pelo eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, declarar competente o Juiz de Direito Titular da 2ª AJME. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, para declarar competente o Juiz de Direito da 2ª AJME. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para declarar competente o Juiz de Direito da 2ª AJME. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 11 de dezembro de 2024. Desembargador Jadir Silva Presidente e Relator